Tribunal: TJMT
Processo: 1003097-11.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003097-11.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VARLEI JOSE RONDON - CPF: 012.592.621-97 (APELANTE), VARLEI JOSE RONDON - CPF: 012.592.621-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VARLEI JOSE RONDON - CPF: 012.592.621-97 (APELADO), VARLEI JOSE RONDON - CPF: 012.592.621-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual o autor sustenta abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal firmado com o banco réu, pleiteando sua adequação à média de mercado, restituição em dobro do indébito, danos morais e inversão do ônus da prova; tendo a sentença reconhecido a abusividade dos juros, determinado sua limitação à taxa média divulgada pelo BACEN, fixado a restituição simples e afastado danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) estabelecer se é devida a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas, com limitação à média de mercado divulgada pelo BACEN; (iii) determinar se são cabíveis a repetição em dobro do indébito e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não se acolhe, pois as razões recursais permitem clara compreensão da inconformidade do apelante, que impugna adequadamente os fundamentos da sentença.

4.

Os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

5.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (15,83% a.m. e 483,37% a.a.) excede em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie no período (5,94% a.m. e 99,89% a.a.), configurando abusividade apta a autorizar sua limitação aos índices médios do BACEN, em consonância com o REsp 1.061.530/RS e precedentes correlatos.

6.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não há demonstração de má-fé da instituição financeira, sendo inaplicável a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado e Súmula 159 do STF.

7.

A revisão contratual por si só não configura dano moral, inexistindo prova de violação a direitos de personalidade, tampouco elementos caracterizadores do desvio produtivo, razão pela qual é indevida a indenização pretendida.

8.

Mantém-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos. Majorados os honorários advocatícios, para R$ 1.000,00 (um mil reais). Porém, suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita concedida ao requerente.

Tese de julgamento:

1.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera de forma significativa a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação aos índices médios correspondentes à data da contratação.

2.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples quando ausente prova de má-fé da instituição financeira.

3.

A revisão contratual decorrente da cobrança de encargos abusivos não gera, por si só, dano moral, ausente demonstração de lesão a direito da personalidade.

4.

A alegação de ofensa à dialeticidade não se acolhe quando as razões de apelação permitem a compreensão do inconformismo e possibilitam o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Varlei José Rondon
e
Banco Bradesco S.A.

contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Indenização Por Danos Morais”

ajuizada pelo ora 1º recorrente em face da instituição financeira ora 2ª apelante.

Prolatada a sentença (ID. 318283398), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1 – Reconheço a abusividade das taxas dos juros remuneratórios e procedo, portanto, à sua adequação ao percentual utilizado em
operações da mesma espécie
divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação;

e

2 – a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3 – O(s) contrato(s) deverá(ão) ser integralmente revisado(s),
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Tratando-se de sucumbência recíproca, e tendo em vista que a condenação se deu em valor irrisório, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 850,00 para cada uma das partes, cuja exigibilidade, em relação à parte autora, fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Sem custas finais
.”

Em suas razões recursais (ID. 318282900)
, o
Banco Bradesco
apresenta tese de reforma da sentença, ao argumento de inexistência de abuso ou ilícito praticado pelo banco.

Defende a prevalência do contrato em respeito a autonomia da vontade, do consensualismo, da força obrigatória e o da boa-fé..

Combate os f3undamentos da sentença salientando que a taxa média do BC não pode ser considerada como limitação para contratação dos juros. Que a Lei nº 4.595/64 confere competência para fixar, livremente, a taxa de juros de operações em serviços bancários.

Refuta a condenação a restituição dos valores indevidamente pagos.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O autor
Francisco Paulino Junior,
em suas alegações recursais (ID. 318282902), apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de que no caso há configuração do dano moral (
in re ipsa
) ante a conduta do banco.

Aduz estar configurado desvio produtivo do consumidor ao busca r repetidas vezes a solução do problema pela via administrativa.

Defende a repetição do indébito em dobro.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e condenar o recorrido à repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentadas (ID. 318282907 e 318282908), suscita a instituição apelada preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Instituição Financeira apelada sustenta em preliminar de contrarrazões, ofensa a dialeticidade, aduzindo que o Apelante não impugnou, especificadamente, os termos da sentença.

Da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade do Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que a Apelada não teve dificuldades em apresentar suas contrarrazões.

Dessa forma deixo de acolher referida preliminar. Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Indenização por Danos Morais movida por
Varlei José Rondon
em desfavor do
Banco Bradesco S/A
.

Alega o autor em síntese, que celebrou contrato de empréstimo pessoal com a instituição financeira ré, no qual foi aplicada taxas de juros abusivas, muito superiores à média de mercado.

Pleiteia com ação a inversão do ônus da prova; a readequação da taxa de juros cobrada e demais encargos abusivos; a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

A instituição financeira requerida contestou a inicial, defendendo a legalidade das taxas praticadas, em conduta de boa-fé e exercício regular do seu direito.

A sentença reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios, determinando sua adequação ao percentual utilizado em operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, bem como determinou a restituição do indébito na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela SELIC a ser computado desde a citação. Determinou ainda que os contratos fossem integralmente revisados em sede de liquidação de sentença, descontando-se do CET (custo efetivo total) os valores apontados, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios fixados em R$ 850,00 para cada uma das partes.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos da parte contrária e pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios aplicadas no contrato de empréstimo pessoal firmados entre as partes.

Inicialmente, cumpre destacar que os contratos bancários, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como preceitua a Súmula 297.

Essa orientação possibilita a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, permitindo ao julgador afastar cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme disposto no art. 51, §1º, do CDC.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No caso dos autos, os contratos de empréstimo pessoal de números nº 499497113 (ID. 318283378) firmado em 26/01/2025 (ID. 302310382) com taxa de juros remuneratórios de 15,83 % ao mês e 483,37% ao ano.

Observa-se que a taxa de juros remuneratórios foi fixada em patamar significativamente superior à média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações similares à época.

Assim, segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
), no mês de
janeiro/2025
, ou seja, na data da realização da avença, a
Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
5,94% a.m. e

99,89% a.a
:

Como se vê, a taxa de juros remuneratórios contratadas ultrapassam os limites estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que considera abusiva a cobrança de juros significativamente superiores à média, como o
dobro
ou o
triplo
, sendo este o caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

Desse modo, configurada a abusividade, pois fixados acima de 3 vezes a média de mercado, sendo cabível a adequação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN, fixando-se as taxas aos respectivos índices estabelecidos pelo Banco Central à época para cada contrato em questão.

A aplicação dessa taxa atende aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, os quais devem nortear as relações de consumo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2167236 RS 2022/0213622-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Quanto à repetição dos valores pagos a maior pelos contratos, sabe-se que, conforme entendimento consolidado, a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) depende da comprovação de má-fé da instituição financeira.

Assim, não havendo evidências de má-fé nos autos, a repetição deve ser feita na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. FIXAÇÃO EM 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO. SEGURO E TARIFA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE – AFASTAMENTO DA MORA – NÃO ACOLHIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ações de apelação interpostas, respectivamente, por instituição financeira e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e ajustando-os à taxa correspondente a uma vez e meia a média de mercado.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se a ausência de comprovante de residência do autor conduz à inépcia da inicial;

(ii) saber se a quitação das parcelas do contrato descaracteriza o interesse de agir;

(iii) saber se é devida a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato;

(iv) saber se é cabível o reconhecimento de venda casada na contratação de seguro e a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem;

(v) saber se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança de juros tidos por abusivos;

(vi) saber qual o critério de fixação dos honorários advocatícios e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de juntada de comprovante de residência não configura inépcia da inicial, por não ser documento essencial à propositura da demanda, conforme art. 319, II e §2º do CPC.

4. O interesse processual subsiste mesmo nos contratos quitados, por força da Súmula 286 do STJ.

5.
A taxa de juros contratada (3,41% a.m. – 49,54% a.a.) excede uma vez e meia a média do mercado (2,08% a.m.), sendo, pois, abusiva. Fixação em 3,12% a.m., conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A contratação do seguro foi realizada em instrumento apartado, com cláusula de facultatividade, inexistindo venda casada. A tarifa de avaliação de bem foi expressamente pactuada e não revela onerosidade excessiva.

7. Tarifa de avaliação de bem e seguro. Legalidade.

A fixação de danos morais exige demonstração de efetiva aflição ou exposição vexatória, o que não se comprovou.

8. A repetição do indébito deve observar a forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

9. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação e não da causa. Diante da sucumbência recíproca, repartição dos ônus entre as partes na proporção de 80% para o autor e 20% para a ré, suspensa a exigibilidade quanto ao autor beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de apelação parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação a esse patamar.

2. A contratação de seguro facultativo e a tarifa de avaliação de bem são válidas, desde que pactuadas em instrumento apartado e ausente onerosidade excessiva.

3.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, quando ausente má-fé do credor.

4. A ausência de comprovante de residência não configura inépcia da petição inicial.

5. Mesmo contratos quitados podem ser objeto de revisão judicial.

6. A condenação em honorários deve incidir sobre o valor da condenação, observado o critério da sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CPC, arts. 373, II; 485, VI; 85; CDC, arts. 6º, III, IV, V; 54-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018. (N.U 1007989-82.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)
(g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º). As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte.
(TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

Portanto, correta a sentença ao determinar a restituição do indébito na forma simples, uma vez que não ficou comprovada a má-fé do banco recorrente, aplicando-se a Súmula 159 do STF: "
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil
".

No que se refere ao pedido de condenação por danos morais, razão não assiste ao recorrente.

O dano moral, considerado à luz da legislação pátria, se verifica quando violados valores que compreendem a dignidade e personalidade humana, decorrente de lesão de caráter extrapatrimonial, consubstanciado em evento extraordinário que desborde as raias do mero aborrecimento, impingindo ao consumidor grave sofrimento ou angústia.

No caso em análise, não obstante o comportamento abusivo do banco recorrido e do prejuízo experimentado pela parte autora, a situação não caracteriza necessariamente violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva, permanecendo, portanto, a situação na esfera do mero aborrecimento, a afastar a possibilidade de reparação.

Ademais, quanto ao pedido de reconhecimento do "desvio produtivo" como fundamento para a reparação de danos, cumpre salientar que, para sua caracterização, é indispensável que o tempo perdido pelo consumidor na solução de problemas gerados pela má prestação de serviços seja relevante e acarrete prejuízos concretos que extrapolem o mero dissabor. Contudo, este não é o caso destes autos, visto que não houve demonstração da suposta perda significativa do seu tempo produtivo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que "a simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais" (TJMT, Apelação Cível 1001828-83.2019.8.11.0028, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator Sebastião Barbosa Farias, julgado em 23/08/2022).

A propósito, sobre o tema:

"“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ASSINATURA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE. Constitui responsabilidade objetiva a do fornecedor de produto ou prestador de serviço, conforme o CDC, não afastando, entretanto, a necessidade de demonstração da existência de ato ilícito e do dano resultante. "A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias a fim de se concluir pela existência de danos morais compensáveis, afastando o caráter absoluto da presunção de existência destes danos." (RESp 1.698.758/PR).
Embora constatada a falha na prestação dos serviços, as circunstâncias do caso concreto não revelam nenhum fato extraordinário que tenha lesionado os atributos da personalidade. Para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, necessária se faz a presença de três requisitos: i) - a abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação; ii) - a recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; iii) - o tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura do fornecedor, situação não revelada na presente lide. Ausentes tais requisitos, não há falar em dever indenizatório.
Recurso desprovido.” (TJ-MG - AC: 10000210625042001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021) (g.n.)

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos aos advogados das partes, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para R$1.000,00 (um mil reais).
Lembrando que
suspensa a exigibilidade
em face do requerente estar litigando sob os auspícios da
Justiça Gratuita
(Lei 1.060/5O c/c art. 98 do Código de Processo Civil)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025